Tribunal: TJPA
Processo: 0044815-03.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10259 - Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0044815-03.2014.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 2ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, KARIME SIBELLY RODRIGUES BARROSO, RAIMUNDO JORGE PIRES BASTOS, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA ATIVIDADE SINDICAL. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. INADEQUAÇÃO DO AGRAVO INTERNO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, confirmou sentença concessiva da segurança em mandado de segurança, a qual assegurou aos impetrantes licença para atividade sindical, sustentando a superveniência de extinção da SEMOB, a ilegitimidade do sindicato e a inexistência de direito líquido e certo, com pedido de reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível agravo interno contra decisão monocrática que apenas confirma sentença em remessa necessária, quando a parte deixou de interpor apelação, configurando preclusão lógica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de interposição de apelação pela parte vencida caracteriza aceitação tácita da sentença, consolidando a preclusão quanto à matéria não impugnada.

4.

A remessa necessária não possui natureza recursal, constituindo mera condição de eficácia da sentença, não reabrindo prazo para impugnação.

5.

O agravo interno destina-se à impugnação de decisões monocráticas no tribunal, não podendo ser utilizado como sucedâneo da apelação não interposta.

6.

A confirmação integral da sentença em reexame necessário, sem inovação decisória, não gera conteúdo novo apto a justificar insurgência recursal autônoma.

7.

A prática de ato incompatível com a pretensão recursal, consistente na inércia quanto à apelação, configura preclusão lógica, impedindo a rediscussão da matéria.

8.

A jurisprudência do STJ e do próprio tribunal reconhece a ocorrência de preclusão lógica quando a parte renuncia ou deixa de exercer o direito de recorrer e posteriormente intenta nova insurgência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de apelação contra sentença confirmada em remessa necessária acarreta preclusão lógica, impedindo a rediscussão da matéria por meio de agravo interno.

2.

A remessa necessária não substitui o recurso voluntário nem reabre prazo recursal.

3.

O agravo interno não pode ser utilizado como sucedâneo da apelação quando inexistente inovação na decisão monocrática que confirma a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 994, 1.009, 1.013, 1.021, 496, 932, III, 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.279.903/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/09/2023; STJ, HC n. 707.043/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022; TJPA, Remessa Necessária Cível 0800879-12.2020.8.14.0097, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 23/03/2026; TJPA, Remessa Necessária Cível 0809346-49.2023.8.14.0040, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 28/07/2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NÃO

CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Belém em face da Decisão Monocrática proferida por este Relator (ID 2789051) que, em Remessa Necessária, confirmou integralmente a sentença concessiva da segurança vindicada em Mandado de Segurança impetrado por Karime Sibelly Rodrigues Barroso e Raimundo Jorge Pires Bastos para conceder aos impetrantes licença para atividade sindical.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma: (i) a superveniência de fato jurídico relevante consistente na extinção da SEMOB; (ii) a ilegitimidade do SINTBEL para representar os servidores públicos estatutários da extinta SEMOB; e (iii) a ausência de direito líquido e certo.

Ao final, requer: (a) o reconhecimento da sucessão processual da SEMOB pela SEGBEL; (b) o reconhecimento da ilegitimidade do SINTBEL para representar os servidores da extinta SEMOB; e (c) no mérito, a reforma da decisão monocrática para denegar a segurança concedida no mandado de segurança originário.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 30030333).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo do agravante é a reforma da decisão monocrática que conheceu o Reexame Necessário e confirmou a sentença do Juízo
a quo
.

De início, registro que o recurso não merece ser conhecido.

Constata-se que o agravante não interpôs recurso de apelação (ID 18494981), dessa forma aceitou a sentença que veio a ser confirmada em sede de reexame necessário. No entanto, insurge-se agora contra a confirmação da sentença que aceitou anteriormente.

Portanto, não resta dúvida que estamos diante de um caso de preclusão.

Ressalta-se que a preclusão se encontra na legislação processual visando assegurar o princípio da segurança jurídica, impossibilitando assim que se revise eternamente decisões proferidas e não impugnadas.

De outro modo, a preclusão também busca atender o princípio da celeridade processual, porquanto impulsiona o andamento do feito, fixando o momento apto para a prática dos atos processuais e o tempo para ele ser exercido, vedando o retorno indevido do debate de matérias anteriormente decididas.

A doutrina classifica a preclusão em (I) temporal, ao não ser observado o prazo próprio para o exercício do ato; (II) lógica, em função da prática incompatível com o ato a ser realizado; (III) consumativa, em razão de o ato processual já ter sido realizado; e (IV)
pro judicato
, em que a matéria se encontra decidida pelo magistrado.

Assim sendo, verifica-se que a preclusão consiste na extinção do direito de realizar ato processual em virtude do transcurso de determinado tempo, pela realização de ato incompatível, pela repetição do ato de forma indevida, ou, ainda, por restar decidida a questão aduzida.

Logo, o presente caso trata da ocorrência de preclusão lógica que extingue a possibilidade da prática de determinado ato processual, em decorrência de se exercer comportamento incompatível com o anteriormente adotado no processo.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIÊNCIA COM RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER NO SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO. MANIFESTAÇÃO VOLUNTÁRIA, EXPRESSA E VÁLIDA. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE APELAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que o ato de renúncia é unilateral, tem efeitos imediatos e é irretratável.

2. No caso, o órgão ministerial manifestou ciência com renúncia ao prazo recursal no sistema de processo eletrônico, descartada a hipótese de a manifestação ter sido ocasionada por eventual problema técnico do referido sistema.

3. Os atos processuais praticados no processo eletrônico são de inteira responsabilidade do usuário cadastrado e, no caso, a manifestação do Parquet de "ciência, com renúncia ao prazo" no sistema eletrônico foi expressa e voluntariamente realizada, de maneira que ele não pode se desvincular do seu conteúdo e dos seus efeitos.

4. A Corte Especial do STJ, no REsp 1.324.432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 17/12/2012, DJe 10/5/2013, firmou o entendimento no sentido de que se ficasse demonstrado erro nas informações disponibilizadas no sistema de processo eletrônico dos Tribunais, ou seja, erro imputável ao Judiciário, que prejudicasse a parte, por força do princípio da boa-fé objetiva, incidiria o disposto no art. 183, §§ 1° e 2°, do CPC/1973.

4.1. Na hipótese dos autos, todavia, não se evidenciou erro ou falha no sistema eletrônico do TJ e a manifestação do Ministério Público, tal como promovida, deve ser considerada plenamente válida.

5. Uma vez que o Parquet manifestou ciência e expressamente renunciou ao seu direito de recorrer da sentença, a apelação interposta posteriormente, ainda que dentro do prazo recursal, esbarra no óbice da preclusão lógica, uma vez que a primeira manifestação de renúncia produziu efeitos, nos termos do art. 999 do CPC/2015.

6. Em casos semelhantes, esta Corte Superior tem entendido que a renúncia expressa ao direito de recorrer obsta a possibilidade de apresentação de recurso na mesma via recursal, em virtude da ocorrência de preclusão lógica. Precedentes.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.279.903/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Da mesma maneira vem se manifestando esta Egrégia Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO COMO SUCEDÂNEO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Benevides contra decisão monocrática que não conheceu de anterior agravo interno, ao reconhecer preclusão lógica pela ausência de apelação voluntária contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará – FESMUPA, sentença confirmada integralmente em sede de remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se a falta de interposição de apelação voluntária pela Fazenda Pública impede o conhecimento de agravo interno manejado contra decisão monocrática que, em remessa necessária, limita-se a confirmar integralmente a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O recurso cabível contra sentença é a apelação (art. 1.009 do CPC), que devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013 do CPC), e a inércia recursal no prazo legal consolida a decisão nos limites não impugnados.

2. A remessa necessária não tem natureza recursal, constituindo condição de eficácia da sentença contra a Fazenda Pública (art. 496 do CPC), não substituindo o recurso voluntário nem reabrindo prazo para impugnação.

3. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática do relator no Tribunal (art. 1.021 do CPC) e não se presta a atacar sentença nem a suprir a ausência de apelação, sob pena de violação à taxatividade recursal (art. 994 do CPC).

4. A decisão monocrática impugnada, proferida no reexame necessário, apenas confirma integralmente a sentença, sem inovação decisória autônoma, de modo que não há conteúdo novo apto a justificar insurgência recursal independente.

5. A parte que, podendo recorrer voluntariamente da sentença, opta por não fazê-lo manifesta conformação com o decisum, configurando preclusão lógica, o que impede a rediscussão da matéria mediante agravo interno e preserva a segurança jurídica.

6. A jurisprudência citada admite a reprodução de fundamentos em julgamento de agravo interno sem nulidade, desde que enfrentadas as matérias relevantes (STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR), e reconhece a preclusão lógica quando ausente recurso voluntário e se busca impugnar decisão proferida exclusivamente em remessa necessária (STJ, AgRg no REsp 836790/PA; precedentes citados de TJPB e TJPA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de apelação voluntária contra sentença submetida e confirmada em remessa necessária acarreta preclusão lógica e temporal, impedindo o conhecimento de agravo interno contra decisão monocrática que apenas a mantém.

2. A remessa necessária não possui natureza recursal e não substitui o recurso voluntário nem reabre prazo para impugnar a sentença.

3. O agravo interno não pode ser utilizado como sucedâneo da apelação, quando inexistente inovação decisória na confirmação monocrática da sentença em reexame obrigatório.

(TJPA, Remessa Necessária Cível 0800879-12.2020.8.14.0097, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 23/03/2026)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, manteve sentença da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, a qual declarou a nulidade de contrato administrativo e condenou a autarquia ao pagamento de valores referentes aos últimos cinco anos de FGTS ao autor Manoel Teixeira do Amaral. A agravante alegou inexistência de vício no contrato temporário, impossibilidade jurídica do pedido e quitação integral nos termos da legislação municipal, além de impugnar os consectários legais fixados. O recurso não foi conhecido por ausência dos pressupostos de admissibilidade, em razão da preclusão provocada pela inércia recursal anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de interposição de agravo interno contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária, diante da ausência de interposição de recurso voluntário pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária não possui natureza jurídica recursal, tratando-se de condição legal para que a sentença produza coisa julgada material, cabendo ao juízo sua submissão obrigatória ao segundo grau quando presentes os requisitos legais.

4. A ausência de interposição de apelação pela parte vencida enseja a preclusão lógica e temporal, o que inviabiliza a rediscussão da matéria por meio de agravo interno.

5. A interposição de agravo interno, nesse contexto, caracteriza tentativa de substituição indevida do recurso voluntário não apresentado, o que não encontra respaldo na legislação processual vigente.

6. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios confirma o não cabimento de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em reexame necessário quando ausente recurso da parte vencida, em razão da preclusão consumada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de interposição de recurso voluntário contra sentença confirmada em remessa necessária acarreta a preclusão lógica e temporal, impedindo o conhecimento de agravo interno interposto contra decisão monocrática que apenas manteve a sentença.

2. O reexame necessário não substitui o recurso voluntário nem reabre prazo recursal para a parte vencida.

(TJPA, Remessa Necessária Cível 0809346-49.2023.8.14.0040, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 28/07/2025)

Portanto, depreende-se que o agravante aceitou a decisão proferida nos autos quando desistiu do recurso de apelação ao não recorrer da sentença, razão pela qual vislumbro a ocorrência da preclusão lógica do ato processual, o que impede a rediscussão da matéria através de agravo interno.

Na oportunidade, esclareço que a despeito da previsão do art. 932, inciso III, do CPC
[1]
, o STJ vem adotando o entendimento de que
“as atribuições do relator, em sede de agravo interno, limitam-se à retratação ou à remessa dos autos ao órgão competente para julgamento, mesmo quando se deparar com recurso flagrantemente inadequado ou que careça de pressupostos ou requisitos para sua interposição”
(HC n. 707.043/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
em razão de estar configurada a preclusão lógica.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2026